Tribunal: TJES
Processo: 0030853-24.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030853-24.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERSON DODARO AMARAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

G
erson Dodaro Amaral
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo 129, §9º, do C
ódigo Penal
c/c Lei 11.340/2006
, condenando-o à pena de
3
(
t
rês
)
meses de detenção
, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante requer sua
absolvição,
em razão de suposta insuficiência probatória e, subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da
pena-base
para o mínimo legal.

No ID 3549827, contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo
desprovimento
.

É o relatório. Dispensada a revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0030853-24.2019.8.08.0035

APELANTE: GERSON DODARO AMARAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

G
erson Dodaro Amaral
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo 129, §9º, do C
ódigo Penal
c/c Lei 11.340/2006
, condenando-o à pena de
3
(
t
rês
)
meses de detenção
, em regime inicial aberto.

De acordo com a
denúncia
, em 25/10/2018, por volta das 21h, na Loja Hama Hama Tatto, em Vila Velha, o apelante agrediu fisicamente sua companheira, Angelina Gomes Rossi Tinelli. Infere-se que o recorrente pegou uma cadeira de madeira e passou a desferir golpes no corpo da vítima até quebrá-lo, atingindo-a no braço, na perna e nas costas.

Em suas razões recursais, o apelante requer sua
absolvição,
em razão de suposta insuficiência probatória e, subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da
pena-base
para o mínimo legal.

Compulsando os autos, observo que a
materialidade
do delito restou comprovada por meio do Boletim Unificado nº 37842258 (folhas 10/12) e do Laudo de Exame de Lesões Corporais (folha 45). A
autoria
foi demonstrada pela prova oral produzida.

Nesse âmbito, as palavras da vítima, tanto em sede policial (folha 18), quanto em sede judicial (folha 91), foram firmes e coerentes ao descrever o agir do agressor. Vejamos o depoimento judicial da mesma:

[...] que os fatos ocorreram conforme narrados na denúncia; que à época não era namorada do Gerson, mas sim companheira; que no dia dos fatos foi até o trabalho do acusado a fim de cobrar-lhe dos danos por ele causados no dia anterior, na residência do casal, em que o acusado quebrou a porta de entrada da casa, bem como outros objetos; que a declarante também foi cobrar valores relativos a divisão das despesas da casa; que o acusado não havia agredido a depoente anteriormente, razão pela qual não sentiu medo em comparecer ao local de trabalho do acusado, no dia seguinte em que tiveram uma briga mas sem agressões; que o acusado tinha comportamento agressivo mas nunca tinha agredido fisicamente a declarante; que chegou ao trabalho do acusado por volta de 22h/23h da noite, onde encontrava-se apenas o acusado e seu funcionário Renan; que então, inciou-se uma discussão; que no momento em que a declarante estava saindo do local, o acusado em determinado momento o acusado tomou posse de uma cadeira de madeira e passou a desferir golpes com tal objeto contra a declarante que estava de costas, e foi surpreendida; que a cadeira chegou a quebrar e o acusado pegou uma das partes e continuou a bater na vítima; que os golpes atingiram os braços, as costas; que a declarante ficou machucada na parte lateral das pernas e nas costas; que a declarante não agrediu o acusado; que a filha da depoente chorou muito eis que presenciou a cena; que pelo que se recorda o funcionário de nome Renan interviu em defesa da depoente, e então o acusado cessou as agressões; que esclarece que o acusado pegou a cadeira com o intuito de colocar a depoente para fora da loja; que confirma as declarações prestadas à Esfera Policial de fls. 18, esclarecendo apenas que retifica a informação sobre a testemunha presente ao local, oportunidade em que afirma os fatos foram presenciados por Renan Pancoto; que esclarece que estava muito nervosa e ao assinar a declaração de fls. 18 não percebeu que a informação sobre a não existência de testemunha estava equivocada; que confirma as declarações posteriormente prestadas à Esfera Policial de fls. 33; que as lesões do laudo de lesões corporais de fls. 45 foram produzidas pelo acusado no dia dos fatos; que a foto de fls 39, demostram os hematomas reflexo das agressões e que "Queridão" é o nome do acusado no telefone da depoente; que na briga do casal no dia anterior aos fatos a declarante não ficou lesionada pois foi agredida com puxões de cabelo. Dada a palavra a Defensora Pública da vítima, nada perguntou. Dada a palavra à Defesa do acusado, respondeu: que à época dos fatos o acusado não tinha apartamento em Vila Velha; que se dirigiu ao trabalho do acusado eis que tinha urgência para receber os valores que iriam servir inclusive para consertar a porta de entrada do apartamento; que embora morassem juntos a depoente foi até o local de trabalho porque ficou em dúvida se o acusado iria voltar para casa aquela noite; que a entrada da loja é de vidro e se tem vista para as pessoas que estão do lado de fora mas é uma sobreloja e fica no segundo andar de uma avenida movimentada; que a cadeira que atingiu a depoente é uma cadeira de abrir e fechar da loja do acusado; que o acusado tinha algumas cadeiras desse tipo na loja; que pelo que se recorda foi atingida pela cadeira já na parte de fora da loja que é constituída pela varanda; que a varanda é vazada e tem apenas um parapeito, que da visão para transeuntes que estivesse do outro lado da rua; que não viu pessoas passando no local eis que se tivesse visto provavelmente teria pedido ajuda; que após os fatos reatou com o acusado e voltaram para residência da Serra e posteriormente em Vila Velha, período em que conviveram; que sobre as agressões não se recorda se as lesões sangraram; que não se recorda quanto tempo demoraram para reatarem; que se recorda que o acusado depois dos fatos, o acusado dizia estar gastando dinheiro em hotel e em casa de amigos [...]

Não é demais lembrar que, conforme sedimentado por este egrégio Tribunal, a
palavra da vítima
, em se tratando de crimes que envolvam violência doméstica, possui especial relevo, eis que geralmente praticados sem a presença de qualquer testemunha. Confira-se:

[...] Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, são robustas e demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito de lesão corporal em âmbito doméstico, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, razão pela qual o pleito absolutório do recorrente não merece prosperar. Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180040032, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022).

[...] A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 000006291, Relator: Marianne Judice de Mattos, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

A título de complementação, o laudo pericial (folha 45), constatou
equimose azulada, localizada em terço inferior de perna esquerda e equimose violácea, localizada em nádega esquerda
,
lesões estas condizentes com a agressão f
í
sica descrita pela vítima
.

Em seu interrogatório judicial (folhas 93/93-v), o apelante
negou a prática delitiva
, tendo sustentado que nunca teria agredido a vítima.
Contudo,
a versão do recorrente é isolada nos autos
, pois o mesmo não produziu nenhuma prova nesse sentido, o que viola a regra distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 156 do CPP.

Assim, pela prova produzida, têm-se que o apelante agrediu fisicamente sua convivente, o que revela a prática da conduta descrita no
artigo 129, § 9º do Código Penal
,
não sendo possível acolher a pretensão absolutória por ausência de provas.

Assentada tal premissa,
passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase,

o juízo fixou a
pena-base
em seu
mínimo legal
, qual seja, 3 meses de detenção.

Nesse ponto,
carece de interesse recursal o apelante visto que pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ponto que
já
foi favorável ao
mesmo.

Sendo assim, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja, o interesse de recorrer, pela falta de sucumbência,
deixo de reconhecer esta parte do recurso
.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição, a pena-base tornou-se definitiva.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento de pena (art. 33, § 2°, "c” do Código Penal).

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço em parte
do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante da análise de provas, não restam dúvidas de que o sujeito ativo agiu com consciência e vontade de agredir a incolumidade física de sua companheira, o que pode ser comprovado por meio das declarações da vítima e do laudo de lesões corporais, que atestou a existência de danos à incolumidade física da vítima.

2. C
arece de interesse recursal o apelante visto que pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ponto que
já
foi favorável ao
mesmo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.